Tribunal: STJ
Processo: 2297667-65.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790941 - SP (2024
/0421707-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: MAURO ALVES DE ARAÚJO - SP088801
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : RENATA LANE - SP289214
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões e contradições no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51832312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 98891b2d-9bc6-4e19-8efa-62ef0a156fc3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 98891b2d-9bc6-4e19-8efa-62ef0a156fc3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790941 - SP (2024
/0421707-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: MAURO ALVES DE ARAÚJO - SP088801
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : RENATA LANE - SP289214
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões e contradições no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido
Marcus Vinicius Ribeiro
pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 390):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50894759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: 8486ad2c-cdea-4a3e-935b-a154ae4cd190

1. É inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar,
especificamente, de forma particularizada, o fundamento da decisão agravada.
Incidência, na espécie, da Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que "há uma
contradição entre o aqui decidido e o que foi decidido nos autos do Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial no 2462937 – SP. Com efeito, nestes autos o Agravo
Interno não foi conhecido, mas, naqueles autos (AgInt em AResp no 2462937-SP), entre
as mesmas partes, com a mesma Relatoria e pelo mesmo fundamento, o agravo interno
[...]
não foi provido
É sabido que contradição externa não pode embasar embargos de
declaração, mas é uma ofensa ao devido processo legal, ao princípio da isonomia e ao
direito constitucional de acesso à Justiça haver dois pesos e duas medidas para situações
caput
idêntica, com literal ofensa ao artigo 5o,
e incisos LIV e LV, da Constituição
Federal. A omissão, no caso da apontada contradição externa, está presente pela falta de
fundamentação para, em situações idênticas, haver decisões diferentes, apesar da mesma
fundamentação. Omisso o v. Acórdão, ainda, quando afirma na sua fundamentação que o
embargante, no agravo interno, não impugnou especificadamente os fundamentos da r.
Decisão monocrática, sem apreciar os argumentos apresentados naquele recurso. Um
exame perfunctório do agravo interno de fls. 339/343 é suficiente para observar a
[...]
omissão, por ausência de apreciação dos argumentos ali contidos.
Nos argumentos
do agravo interno mencionado, o ora embargante, repita-se, demonstrou de forma mais
completa e sucinta, afastar os fundamentos da r. Decisão denegatória do Recurso
Especial, resumindo os pontos de fato e de direito que embasaram a r. Decisão
Denegatória do Recurso Especial e atacando, especificamente, cada ponto violado na r.
[...]
Decisão agravada.
Foi demonstrado pelo embargante, naquele agravo, de forma
exaustiva, a sua ilegitimidade passiva, a ofensa ao devido processo legal, mormente
quanto ao erro de cálculo, erro esse que, conforme orientação desta Colenda Corte, não
há preclusão, não observado por negativa de prestação jurisdicional. Resumindo, a
questão principal, de fundo, não foi apreciada no Tribunal inferior, por negativa de
" (fls. 402/404).
prestação jurisdicional, que se perpetuou no v. Acórdão ora embargado
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 423/427.
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Documento eletrônico VDA50894759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: 8486ad2c-cdea-4a3e-935b-a154ae4cd190

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que, "de
acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte agravante impugnar
especificamente os fundamentos do combatido, isto é, deixar evidente o desacerto do
decisório, decisum com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas no
julgamento singular. Nessa esteira, a Corte Especial do STJ, na assentada de 19/9/2018,
consolidou o entendimento de que incumbe ao recorrente infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do especial apelo,
sob pena de incidir a Súmula 182/STJ. Dessarte, não se admite a impugnação parcial do
julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
). Pois bem, nas
30/11/2018
razões do agravo interno, a parte insurgente comete o mesmo equívoco antes apontado,
vale dizer, deixa de refutar o alicerce do decisório recorrido, não demonstrando, de
maneira específica, os motivos pelos quais o anteparo sumular 182 deste Sodalício não
seria aplicável. Em outras palavras, a parte agravante se limitou a tecer afirmações
genéricas no sentido de que teria havido impugnação de todos os motivos que ensejaram
o juízo negativo de admissibilidade do apelo raro (sem demonstrar, de forma efetiva,
que, nas razões do agravo em recurso especial, refutou as apontadas incidências dos
obstáculos sumulares 7/STJ e 283/STF). Nesse contexto, incide, também no que respeita
" (fl. 391).
ao presente agravo interno, o referido Verbete 182/STJ
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões e contradições no julgado, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já
foi. Nesse panorama, inexistente vício no acórdão embargado, conforme exige o art.
1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023
Documento eletrônico VDA50894759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: 8486ad2c-cdea-4a3e-935b-a154ae4cd190

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
Por fim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial apontada violação a dispositivo
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. No
mesmo sentido:
, Rel. Ministro Humberto Martins,
EDcl no AgRg na Rcl n. 13.132/DF
Primeira Seção, DJe de
;
, Rel.
7/10/2013 EDcl no AgRg no REsp n. 1.329.049/RS
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2013; EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 2/10/2013.
REsp n. 1.335.271/RS
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA50894759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: 8486ad2c-cdea-4a3e-935b-a154ae4cd190

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.790.941 / SP
Número Registro: 2024/0421707-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113545820038260053
053030113540
113542003
113545820038260053
113545820038260053053030113540
113545820038260053053030113540113542003
22976676520238260000 53030113540 583532003011354 6792003
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: MAURO ALVES DE ARAÚJO - SP088801
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : RENATA LANE - SP289214
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: MAURO ALVES DE ARAÚJO - SP088801
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51807159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 95f17a4f-9e2f-4113-9474-ed493f2650bd

EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : RENATA LANE - SP289214
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 95f17a4f-9e2f-4113-9474-ed493f2650bd